Tribunal: STF
Processo: ARE 1479509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. SÚMULA 48/TNU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    8. Compulsando os autos, pode-se constatar que, no caso concreto, houve uma análise criteriosa do estado de saúde da parte recorrente, não se verificando a existência de patologias suscetíveis de gerar incapacidade por período igual ou superior a dois anos. O auxiliar do juízo desempenhou seu mister com competência e esmero, sendo certo que a irresignação da parte recorrente é compreensível diante do conjunto probatório francamente desfavorável a sua pretensão. Ademais, a simples divergência entre as conclusões do perito e de outros profissionais consultados pelas partes é natural (até porque os profissionais consultados por ambas as partes avaliaram o estado de saúde e apresentaram conclusões divergentes, de modo que o perito haverá que divergir, necessariamente, da avaliação de algum dos profissionais) e não implica nenhum vício.



    9. Não se deve confundir deficiência com incapacidade. A Lei nº 14.126/2021 declara a visão monocular como deficiência. Vejamos: Art. 1º. Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.



    10. Essa qualificação feita pelo legislador é aplicada, por exemplo, para enquadramento para fins de concessão de benefício assistencial ao deficiente e para reserva de vagas em concurso público, mas não para qualificar o segurado como incapaz para o labor. Frise-se incapacidade, que é diferente de deficiência, deve ser aferida em cada caso concreto através de perícia médica.



    11. Para ter direito ao benefício assistencial, não basta possuir ou ser portador de deficiência física, intelectual ou sensorial, é necessário que esses tipos de deficiência venham acompanhados de impedimento de longo prazo que produza efeitos por no mínimo dois anos, cumulado com a impossibilidade de prover seu próprio sustento ou de tê-lo provido pela sua família.



    12. Através do impedimento de longo prazo é possível aferir a incapacidade laboral do portador de deficiência de prover seu próprio sustento, caso em que a perícia médica judicial constatou a ausência de impedimento de longo prazo, ou seja, a ausência de incapacidade laboral da parte autora, mesmo sendo portadora de deficiência (cegueira monocular).



    13. Assim, não há motivo para afastar as conclusões do perito médico judicial, uma vez que se fundaram nos documentos médicos constantes nos autos, inclusive exames objetivos, expressamente mencionados no laudo, bem como em exame clínico realizado. Pela mesma razão, desnecessária a realização de nova perícia ou a apresentação de relatório de esclarecimentos adicionais. Apresentado o laudo pericial, não há óbice para que o juiz profira desde logo a sentença de mérito, sem que haja a prévia intimação das partes (artigo 12 da Lei nº 10.259/2001 c/c o Enunciado nº 84 do FONAJEF).



    14. Também não verifico contradições entre as informações constantes do laudo que possam ensejar dúvida em relação ao mesmo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Considerando a condição do magistrado de destinatário da prova (artigo 370, CPC), é importante frisar que só ao juiz cabe avaliar a necessidade de nova perícia (JTJ 142/220, 197/90, 238/222). De tal forma, compete apenas ao juiz apreciar a conveniência de realização de nova avaliação, bem como o acolhimento de quesitos complementares (artigo 470, I c/c artigo 480, CPC), sendo certo que o julgamento antecipado da lide tem total amparo legal, decorrente da aplicação do CPC artigo 355, I, não se configurando afronta aos artigos 469 e 334, CPC/2015. (STJ, 6ª Turma, AI 45.539/MG, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, julgado em 16/12/1993, decisão monocrática, DJ de 08/02/1994, com adaptações ao CPC/2015).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente